Tribunal: TJES
Processo: 5009787-03.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009787-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DANIEL SATHLER COUTINHO MOREIRA
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto por
DANIEL SATHLER COUTINHO MOREIRA
em face da r. Decisão (ID 3481981), do
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SERRA/ES,
que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça almejado pelo Agravante nos autos da
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO N.º 5008626-42.2021.8.08.0048
.

Por tal, e
m suas razões recursais (ID 3481980), a parte Agravante pleiteia, inicialmente, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal.

Através da decisão (ID. 3489776) foi determinada a intimação do recorrente para, na forma do artigo 99, §2º, do CPC, comprovar a alegada hipossuficiência, trazendo aos autos, por exemplo, as últimas declarações de imposto de renda, últimos extratos bancários e últimas faturas de cartão de crédito.

Devidamente intimado, o agravante não se manifestou.

Pela decisão (ID 3720877), o Eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo indeferiu o pedido liminar.

Apesar de não ter sido intimado, uma vez que o AR retornou sem cumprimento (certidão de ID 4923033), verifico que o agravado sequer foi citado nos autos dos Embargos à Execução, não tendo a relação processual se angularizada.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto por
DANIEL SATHLER COUTINHO MOREIRA
em face da r. Decisão (ID 3481981), do
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SERRA/ES,
que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça almejado pelo Agravante nos autos da
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO N.º 5008626-42.2021.8.08.0048
.

Por tal, e
m suas razões recursais (ID 3481980), a parte Agravante pleiteia, inicialmente, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal.

Através da decisão (ID. 3489776) foi determinada a intimação do recorrente para, na forma do artigo 99, §2º, do CPC, comprovar a alegada hipossuficiência, trazendo aos autos, por exemplo, as últimas declarações de imposto de renda, últimos extratos bancários e últimas faturas de cartão de crédito.

Devidamente intimado, o agravante não se manifestou.

Pela decisão (ID 3720877) o Eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo indeferiu o pedido liminar.

Apesar de não ter sido intimado, uma vez que o AR retornou sem cumprimento (certidão de ID 4923033), verifico que o agravado sequer foi citado nos autos dos Embargos à Execução, não tendo a relação processual se angularizada.

Pois bem.

Após compulsar detidamente os autos, não vislumbro motivos para alterar a decisão em que o Eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo indeferiu a liminar vindicada.

Naquela ocasião, foi consignada a jurisprudência deste colendo Tribunal de Justiça:

“[...] Consoante a previsão da lei 1.060/50, em seu art. 4º e do que se extrai do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal,
os benefícios da assistência judiciária gratuita, dentro dos primados do Estado Democrático de Direito e de livre acesso à justiça, devem ser deferidos àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos, dada a relatividade da presunção legal
. Precedentes deste sodalício. 2- A presunção de hipossuficiência, de miserabilidade jurídica tratada na lei de assistência judiciária aos necessitados é relativa e não absoluta, ou seja, a presunção é juris tantum.
Verificando o magistrado haver motivos para o indeferimento da assistência judiciária, pode fazê-lo independentemente de impugnação
. [...]”. (TJES, Classe: Agravo AI, 35149005502, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/03/2015, Data da Publicação no Diário: 08/04/2015).

De outro lado, por meio de julgamento de sua Corte Especial, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu nos seguintes termos:

Em regra, a justiça gratuita pode ser deferida à pessoa física mediante sua simples declaração de hipossuficiência, cabendo à parte contrária impugnar tal pedido. Não obstante,
o Juiz da causa,
em face das provas existentes nos autos, ou mesmo das que, por sua iniciativa, forem coletadas
, pode indeferir o benefício
. (AgRg nos EREsp 1229798/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 05/12/2011, DJe 01/02/2012).

Disso decorre que a presunção proveniente da juntada de declaração de pobreza é relativa, podendo ser desconstituída pelas provas juntadas pelo próprio requerente, e, igualmente, quando
"o juiz, na qualidade de Presidente do processo, requerer maiores esclarecimentos ou até provas, antes da concessão" (EREsp 388.045/RS, Corte Especial, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 22/09/2003).
Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000848-40.2018.8.08.0007 AGRAVANTE: TERVESE SERVIÇOS LTDA E OUTROS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S/A JUIZ DE DIREITO: DENER CARPANEDA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A gratuidade da justiça é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade, a priori, suficiente ao seu deferimento.
Todavia, é benefício custeado pela sociedade e deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade
. Ausentes os elementos que evidenciam a hipossuficiência alegada pelos recorrentes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e desprover o recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, PRESIDENTE RELATOR

(TJ-ES - AI: 00008484020188080007, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 11/03/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2019)

Posto isso, embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa de veracidade, entendo que deve ser indeferido o pleito da gratuidade da justiça.

E isso porque, facultada a apresentação das declarações do imposto de renda, bem como das faturas de cartão de crédito, o agravante sequer se manifestou, permanecendo silente.

Assim, entendo que o agravante não trouxe aos autos qualquer documento capaz de comprovar que o pagamento das custas processuais se daria em prejuízo de seu sustento.

Isto posto, sendo desnecessárias maiores digressões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR O ALEGADO ESTADO DE MISERABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Consoante a previsão da lei 1.060/50, em seu art. 4º e do que se extrai do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, os benefícios da assistência judiciária gratuita, dentro dos primados do Estado Democrático de Direito e de livre acesso à justiça, devem ser deferidos àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos, dada a relatividade da presunção legal.

2 –
Disso decorre que a presunção proveniente da juntada de declaração de pobreza é relativa, podendo ser desconstituída pelas provas juntadas pelo próprio requerente, e, igualmente, quando o juiz, na qualidade de Presidente do processo, requerer maiores esclarecimentos ou até provas, antes da concessão.

3
- Posto isso, embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa de veracidade, entendo que deve ser indeferido o pleito da gratuidade da justiça.

4
- E isso porque, facultada a apresentação das declarações do imposto de renda, bem como das faturas de cartão de crédito, o agravante sequer se manifestou.

5
- Assim, o agravante não trouxe aos autos qualquer documento capaz de comprovar que o pagamento das custas processuais se daria em prejuízo de seu sustento.

6
- Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.